Tribunal: STF
Processo: RE 1573183
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSORA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CTC. ANOTAÇÃO DO VÍNCULO NO CNIS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO APURADO ATÉ A DER INFERIOR A 25 ANOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na função de professora. Alega que possui mais de 25 anos de desempenho na função de professora de rede da educação básica junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará e do Município de Rurópolis. A DER corresponde a 13/03/2019.



    2. Para ter direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, antes da EC 103/2019, exigia-se que o segurado contasse com de tempo de contribuição de 30 anos, se homem, e de 25 anos, se mulher, em funções de magistério, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



    3. A CTC constitui documento indispensável nos casos em que envolve regimes próprio e geral da previdência, adequando-se, assim, à jurisprudência dominante da TNU que no PEDILEF n. 0504432-61.2014.4.05.8302, fixou a seguinte tese: "a CTC - Certidão de Tempo de Contribuição - é documento essencial para fins de aproveitamento e contagem recíproca de tempo trabalhado sob o regime próprio, no Regime Geral de Previdência Social".



    4. No caso, ainda que se computem os períodos laborados pela autora perante a Secretaria de Estado de Educação (01/04/1989 a 31/12/1999), bem como todos os períodos constantes da certidão de tempo de contribuição elencados na CTC de Num. 213838517, constata-se que, na DER de 13/03/2019, a autora não tem direito à aposentadoria pleiteada, porque não preenche o tempo mínimo de magistério na educação básica, tendo exatos 24 anos, 1 mês e 2 dias, conforme indica quadro contributivo que segue abaixo e que faz parte do presente julgado.



    5. Ressalta-se que, à míngua de comprovação de outros vínculos empregatícios na condição de professora na rede pública de educação básica, para além do pedido administrativo, não há como este Colegiado proceder à reafirmação da DER.



    6. Correta, portanto, a inteligência adotada pelo Juízo a quo, que, ao analisar o arcabouço probatório constante nos autos, indeferiu o benefício pretendido, em razão da não constatação do preenchimento dos requisitos legais autorizadores, devendo, assim, ser rejeitada a pretensão recursal.



    7. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    8. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.



    9. Custas e honorários advocatícios devidos pela parte recorrente à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando a exigibilidade de tal rubrica suspensa em face do quanto disposto no artigo 98, §3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente